Tribunal: TJSP
Processo: 0030398-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030398-32.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente VAGNER EDGAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030398-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15.977
2
Habeas Corpus no: 0030398-32.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Vagner Edgar de Oliveira
Voto no: 15.977
HABEAS CORPUS Pretensão de acelerar análise de
pedido de benefício - Descabimento Habeas Corpus
que não é o meio adequado para apressar o andamento
processual Constragimento ilegal, ademais, que não
se verifica no caso concreto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Vagner Edgar de Oliveira, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, que ainda não teria analisado o pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Requer, portanto, a imediata concessão da benesse,
alegando, em síntese, preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de
Execução Penal (fls. 3/12).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 16).
Prestadas informações (fls. 19).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 21/22).
É o relatório.
2. Cabe inicialmente apontar que, em princípio, não se
presta o habeas corpus para veicular pretensão de apressamento de decisão judicial,
nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
E
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
PRETENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030398-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15.977
3
NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO ACERVO
FÁTICO OU PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE IN
CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade
de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min.
Adilson Vieira Macabu (convocado), 5a T., j.
01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta E. Câmara:
“HABEAS CORPUS RECURSO DE APELAÇÃO
JULGAMENTO
APRESSAMENTO
IMPOSSIBILIDADE "Writ" impetrado pelo próprio
paciente insurgindo-se contra a demora no julgamento
do Recurso de Apelação Descabimento da medida para
o fito de apressar ato judicial. (...) INDEFERIMENTO
LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO-SE
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO”
(Habeas
Corpus
no
0191345-07.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“HABEAS CORPUS Impetração visando apressamento
do julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE
Inviável acelerar pedido pela via eleita - Pedido não
conhecido”
(Habeas
Corpus
no
0217229-72.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
18/12/2012).
“No
entanto,
cumpre
ressaltar
que
a
ação
constitucional de Habeas Corpus é antídoto invocado
contra
constrangimento
ilegal
evidente,
claro,
indisfarçável, que de pronto se revela à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030398-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15.977
4
julgador; contra ato que, ictu oculi, avulta caracterizador de comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento
jurídicoprocessual adequado à análise de pedidos de
benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da
execução
penal”
(Habeas
Corpus
no
0142647-04.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 17/7/2012).
3. De todo modo, conforme as informações prestadas
pelo Magistrado singular, “houve notícia de que o sentenciado teria em tese
praticado falta em 20/09/2019, motivo pelo qual solicitei a vida da sindicância antes
de atualizar o cálculo para análise do pedido” (fls. 19).
A
análise
do
pedido
encontra-se
aguardando
regularização quanto à referida falta, bem como a elaboração do cálculo de penas.
Não se verifica, portanto, ilegalidade a sanar pela via
do presente writ.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator